Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-11.2021.8.11.0084
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000666-11.2021.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NADIR SCHULER CAMARGO MIKOANSKI - CPF: 025.212.689-09 (RECORRIDO), VANESSA BAUMGARTEN - CPF: 046.273.361-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
IRREGULARIDADE NA FATURA.
ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. FATURA PLURIMENSAL.
ÁREA RURAL.

FORMULAÇÃO DE
PEDIDO CONTRAPOSTO.
POSS
IBILIDADE
INCLUSIVE PARA
GRANDES EMPRESAS.

PEDIDO
C
O
NTRAPOSTO

LÍQUIDO
E COM O
MESMO EMBASAMENTO FÁTICO.
DEFERIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la
,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

É
possível
a
leitura

plurimensal
para as
unidades

em

área rural, permitindo a leitura do consumo a cada

ciclo
de
três

meses
,
justificando

uma

oscilação
de
valores
de um
mês
para o outro.

2.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada

formular

na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

É
possível
o
pedido

contraposto

formulado

por

grande
s

empresas
(
Enunciado
31 do FONAJE).

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000666-11.2021.8.11.0084

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS

Recorrente
:
ENERGISA S/A

Recorrido
:
NADIR SC
HULER CAMARGO MIKOANSKI

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

NADIR SCHULER CAMARGO MIKOANSKI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID 179434681/PJe2.
Concluiu
que:
a) o

histórico
de
co
nsumo
do
autor
com a
respectiva

fatura

ora

debatida
do
mês
de
agosto
/2021,
apresenta
1.521
,
kWh
quantia

além
do
costumeiramente

consumido

nos

meses

anteriores
,
mesmo

aqueles

faturados
pela
média
de
consumo
;
b)
é
de
fácil

constatação
a
discrepância
entre
o

valor
questionado
e
os

dos
meses

anteriores
e
posteriores

a

agosto
/2021,
segundo
se
confere
do
histórico
id. 43221432; c)
embora

em

alguns

meses
do
ano
o
consumo

costum
e

ser

maior
,
em

razão
do
próprio

calor
e da
baixa

umidade
do
ar
, que
demanda
a
utilizaçã
o
de
aparelhos

eletrônicos
,
esse

aumento

deve

ocorrer

dentro
de um
limite

tolerável
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial

para declarar

a

inexigibilidade
da
fatura
de
energia

elétrica

referente

ao

mês
de
agosto
/2021, no valor de R$ 1.921,01 (mil
novec
entos
e
vinte
e um
reais
e um centavo),
determinando
que a
concessionária

requerida

proceda

a

emissão
de nova
fatura

em

substituição
, a
ser

realizada
com base
na

média de consumo de energia do autor dos últimos
12
meses
.

A
parte

reclamada

interp
ôs

Recurso

Inominado
no ID179434684/PJe2.
Sustentou
que: a)a
fatura

questionada

não

possu
i
qualquer

irregularidade
,
pois

são

relativas

ao

consumo
real do
cliente
,
não

existindo

assim

qualquer

anormalidade

na

medição
;
b)as
faturas

foram

emitidas
com base
em

leitura
real
realizada

por

leituristas
,
como
se
vislumbra
no
histórico
de
consumo

anexado

aos
autos; c)a
unidade

consumidora
é rural com
faturamento

plurimensal
,
nos

meses

em
que
não

é
informad
a a

leitura
, o
fat
uramento

ocorre

por

média
,

compensa
n
do
-se

nas

leituras

confirmadas
; d)a
parte

autora

não

comunicou
a
autoleitura
do
medidor
de
energia
,
tendo
a
requerida

adotad
o
a
metodologia
da
média

de
consumo
,
demostrando
a
legalidade
da
cobrança

realizada

plurimensalmente
da UC nº 3231568 da
parte

reclamante
; e)
foi

realizada

perícia
no
medidor
da
unidade

consumidora
do
recorrido
,
elaborado

por

órgão

oficial
e
imparcial
(IPEM),
ficando

constatado
que
o

medidor
de
energia

estava

em

perfeitas

condições
de
funcionamento
e que

o

laudo

apresentado

não

pode

ser

negligenciad
o
,
uma

vez
que
foi

emitido

por

órgão

oficial
e
imparcial
, o que
afasta
, com
robustez
, a
unilateralidade
da
prova
; f)
os

faturamentos

questionados

foram

realizados

através
de
leitura
real
coletada

em

período
reg
ular de
consumo
,
tendo
a
concessionária

agido

em

exercício
regular de
direito
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
,
julgar

improcedentes

os

pedidos

da
inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

no ID179434688/PJe2.
Argumentou
que
o

recurso

interposto

deve

ser

desprovido
e a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
se
mpre

respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste

sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível

a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
.
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA T
URMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3.
Quando

há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à af erição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n
.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VA
LDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em análise do caso concreto, é i
mportante

esclarecer

que é
plenamente

possível
a
realização
de
leitura

plurimensal
para as
unidades

consumidoras

localizadas

em

área
rural (art. 283 e 2
88 da
Resolução

Normativa
nº1000/2021 da ANEEL),
permitindo
a
leitura
do
consumo
a
cada

ciclo
de
três

meses
,
o que
justifica

naturalmente

uma

oscilação
de
valores
de um
mês
para o outro
.

Para comprovar a origem de seu crédito, a reclamada apresentou
laudo de aferição
para demostrar que o medidor está funcionando
de acordo o

regulamento

técnico metrológico. Assim,
constata
-se que o
consumo
de energia contestado pela parte reclamante est
á
comprovado
e a
dívida é

exigível
.

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos,
a

origem

da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei nº 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada

formular

na

contes
tação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Não

há

qualquer

óbice
no
pedido

contraposto

formulado

por

grandes

empresas
,
desde
que
fundados

nos

mesmos

fatos
que
constituem

objeto
da
controvérsia
.

Em

igual

s
entido
é a
redação
do
Enunciado
31 do FONAJE:
É
admissível

pedido

contraposto
no
caso
de
ser
a
parte

ré

pessoa

jurídica
.

Embora

reconheça
que
exista

entendimento

em

sentido

contrário
,
os

referidos

dispositivos

não

excepcionam

empresas
de
médio
e
grande

por
te
de
formularem

pedido

contraposto
,
razão
pela
qual

não

cabe
o
intérprete

fazer

uma

interpretação

restritiva
do
referido

texto
legal.

Nesse

sentido
:

JUIZADO CÍVEL.
LEI
9.099
/95 - EMPRESA DE GRANDE PORTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - POSSIBILIDADE.

CONCENTRAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS EM UM ÚNICO PROCESSO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A
Lei nº
9.099
/95
permite

ao

requerido

a

apresentação
de
pedido

contraposto
,
independentemente
de
ser

pessoa

física

ou

jurídica
, e
de
ntre

essas
, do
seu

porte
(
empresa
de
pequena
,
média

ou

grande
). A
concentração
dos
atos

em
um
único

processo
é
medida
que
contribui
para a
celeridade
e
eficiência
do
Poder

Judiciário
.
(...) (
TJDF ACJ 20140710162999 DF 0016299-74.2014.8.07.
0007,
3
ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
do Distrito
Federal,
Publicado
no
DJE :
31/03/
2015 .

Pág
.:
337,
Julgamento

em
24 de
Março
de 2015, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA)

Desta forma,
independentemente
da
dimensão
da
empresa

reclamada
, é
plenamente

possível
a
fo
rmulação
do
pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

ventilados

na

inicial
.

Da
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
:

(1)
a
cobrança
é
legítima
,
conforme

explanado
no
tópico
anterior
;

(2)
o

pedido

foi

formulado
de forma
líquida
;
e
(3)
com base
nos

f
atos

alegados
pela
parte

reclamante
(
contestação
de
fatura
)
.
Assim

sendo
,
com base n
o

documento

juntado
no ID 179431895/PJe2, é
possível

apurar
que a
parte

reclamante

ainda

deve
a
quantia
de R$1.921
,01
,
referente

a
o

in
adimpl
emento
da
fatura
de
energia

elétrica

vencida

em

agosto
/2021.

Por
tanto
, o
pedido

contraposto

deve

ser

acolhido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada

e
:

a)
julgar improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
;

b)
julgar procedente

o
pedido

contraposto
para
condenar
a
parte

reclamante
a
pagar
à
parte

reclamada
a
quantia
de R$1.921,01 (um mi e
novecentos
e
vinte
e um
reais
e um centavo)
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,

e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, ambos a
partir
do
vencimento
da
obrigação

inadimplente

por
se
tratar
de mora
ex

re
(
artigo
397,
caput
, do
Código
Civil)
;

c)

determinar a retificação

do

cadastro
das
partes
,
invertendo

os
polos
ativo
e
passivo
,
para que
não

haja

equívocos

na

fase
de
cumprimento
de
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023